Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por DEBORA DA SILVA, em face à omissão atribuída à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou que tem 66 anos e foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da Língua, conforme relatório médico de 10/10/2022 (ID. 42085475). Submetida a consulta médica, foi constatada a gravidade da doença e solicitado procedimento de “glossectomia parcial em oncologia”, classificado sob risco “amarelo – urgência” (ID. 42085479). Contudo, não há previsão para a realização do procedimento apesar da gravidade do quadro clínico e da classificação amarela para atendimento. Desse modo, pugnou pela concessão de medida liminar inaudita altera pars, para que a autoridade coatora seja compelida a determinar a realização da cirurgia imediatamente e “logo após, em caso de necessidade, a disponibilização de radio ou quimioterapia conforme a indicação médica, por ter sido comprovado nos autos a urgência que necessita o presente caso” (ID. 42085470 - Págs. 1/16). É o relatório. Decido. No caso sub judice, a impetrante visa compelir o Distrito Federal a realizar cirurgia de glossectomia parcial em oncologia, indicada para tratamento de neoplasia maligna da língua. No que toca à legitimidade da Secretária de Saúde para responder pelo mandamus, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara a respeito do tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1389792, 07306118820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA LIMINAR Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente seu exercício. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Lado outro, o art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.732/2017 assim dispõe: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Na hipótese, a impetrante colacionou os documentos que comprovam seu quadro clínico e diagnóstico de “neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da língua”, ocorrido em 10/10/2022, há mais de sessenta dias, com a indicação da cirurgia requerida nos autos (ID. 42085479). O médico apontou que a paciente estava com muita dor e a autora relatou ter dificuldades para falar e se alimentar, além do constrangimento causado pela lesão na boca. No caso em tela, a demora na realização do procedimento lança por terra o direito constitucional e estaria em confronto com os princípios e normas que regem a saúde pública (Lei no. 8.080/90). Sobre o tema, interessante colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA DE CATETERISMO. RISCO DE MORTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O direito líquido e certo consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pela não realização de cirurgia. 2. O Poder Público deve atuar sempre com o intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde depende de atuação positiva do Estado. 3. Segurança concedida. (Acórdão 540962, 20110020112931MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 48) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO EM ESTOQUE. INADEQUAÇÃO DO FRASCO PARA A IDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar à impetrante medicação de alto custo, disponível em uma das farmácias da rede pública. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do medicamento de alto custo, bem como a existência do produto na rede pública, não é razoável negar à paciente de 21 anos o fornecimento apenas porque a apresentação" do medicamento disponível é para menores de 18 anos. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1293456, 07198044320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, uma vez que a ele compete a implementação de políticas públicas tendentes à satisfação do direito constitucional à saúde. 2. A jurisprudência é firme no sentido da adequação do mandado de segurança impetrado com vistas à obtenção de tratamento de saúde ou medicamento cuja necessidade é atestada por prova documental. 3. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 4. A recente Lei no 12.732/2012 prevê, em seu art. 2o, o direito do paciente com neoplasia maligna a ser submetido ao tratamento no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão n.801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 01/07/2014, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 48) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à Secretária de Estado da Saúde que determine o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou à unidade de oncologia cirúrgica competente no prazo de 07 (sete) dias, e a marcação e realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 20 (vinte) dias após aquele atendimento, assegurando assim as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico. Fixo a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para a realização da cirurgia e o cumprimento voluntário. Desde logo, ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito da impetrante. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, assim como para prestar as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Concedo a gratuidade da justiça em face da declaração de ID. 42085472. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 15